Tribunal: TJMT
Processo: 1028080-89.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028080-89.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE MANOEL COSTA MARTINS - CPF: 008.048.159-09 (APELADO), LUCAS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 410.632.068-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NA INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 472/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de indenização, que reconheceu a nulidade de cláusula contratual por permitir a cobrança cumulativa de encargos no período de inadimplência, afastou a incidência conjunta de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, condenou à repetição do indébito em dobro e determinou a apuração do débito em liquidação, mantendo hígida a cobrança da tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, cumulados com juros de mora e multa contratual, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, prática abusiva; (
ii
) estabelecer se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato prevista na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao controle judicial de cláusulas abusivas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

A previsão contratual de juros remuneratórios incidentes após o vencimento, cumulados com juros de mora e multa, caracteriza a cobrança de comissão de permanência de forma disfarçada, por reunir encargos remuneratórios e moratórios com o mesmo fato gerador.

A cumulação de encargos remuneratórios e moratórios no período de inadimplência viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 472/STJ.

A exclusão da cobrança cumulativa impõe a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, ressalvado o direito à compensação.

A tarifa de registro de contrato é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ, inexistindo nos autos demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva.

A sentença recorrida observa os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, cumulada com juros de mora e multa contratual, configura comissão de permanência disfarçada e é vedada pela Súmula 472/STJ.

É devida a repetição do indébito em dobro quando comprovada a cobrança indevida de encargos cumulativos no contrato bancário.

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando prevista no instrumento contratual e ausente prova de abusividade ou serviço não prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; STJ, Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP); TJMT, Apelação Cível nº 1020794-84.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1028080-89.2024.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
UNIQUE BR

APELADO: HENRIQUE MANOEL COSTA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR - SICOOB UNIQUE BR contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Indenização ajuizada por HENRIQUE MANOEL COSTA MARTINS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência de modo cumulativo com os encargos remuneratórios e a incidência de juros de mora e multa contratual; b) determinar a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, dos encargos remuneratórios, de juros de mora e multa contratual; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por repetição do indébito no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida e de maneira cumulativa de comissão de permanência com os encargos remuneratórios, juros de mora e multa contratual, ressalvado o direito à compensação; d) determinar a realização de cálculo contábil da dívida a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença por arbitramento; e) indeferir os demais requerimentos.

Em suas razões recursais, a Cooperativa apelante sustenta, em síntese: a) a validade e regularidade do contrato, com invocação do princípio pacta sunt servanda; b) a inexistência de cumulação de encargos ou cobrança de comissão de permanência, argumentando que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer de forma genérica que a Cooperativa teria cobrado comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, sem que houvesse qualquer comprovação nesse sentido; c) que os juros pactuados na Cédula de Crédito Bancário n. 2022120028 são juros remuneratórios de 18,9% ao mês com correção calculada pelo sistema
Price
, o que já demonstra transparência na fixação dos encargos financeiros e ausência de qualquer previsão de comissão de permanência na fase de normalidade contratual; d) que, conforme consta da Cláusula Quarta da Cédula de Crédito Bancário n. 2022120028, os encargos incidentes em caso de atraso são claramente delimitados como:
a) juros remuneratórios de 15,9% ao mês; b) multa de 2%; e c) juros de mora de 1% ao mês, não havendo, portanto, qualquer previsão de comissão de permanência; e) a legalidade da tarifa de registro de contrato, fundamentada na Resolução CMN n. 3919/2010 e no Tema 958/STJ (REsp 1578553/SP).

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

De início
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O princípio do
pacta sunt servanda
, pilar fundamental das relações contratuais no ordenamento jurídico pátrio, consagra a força obrigatória dos contratos, estabelecendo que os acordos validamente celebrados devem ser cumpridos pelas partes contratantes.

Não obstante, imperioso ressaltar que a força vinculante dos contratos não se reveste de caráter absoluto, encontrando limitações em outros princípios igualmente relevantes, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, especialmente no âmbito das relações de consumo, onde se verifica a mitigação da autonomia da vontade em face da vulnerabilidade do consumidor.

In
casu
, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC
, que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas para o consumidor
, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade contratual.

No que concerne à questão central da controvérsia, qual seja, a suposta cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, impende realizar uma análise acurada e minuciosa do instrumento contratual que vincula as partes litigantes.

Da análise pormenorizada da Cédula de Crédito Bancário n. 2022120028
(id 339728873)
, objeto da presente demanda revisional, verifica-se que o magistrado
a quo
,
data
maxima

venia
, incorreu em equívoco interpretativo ao concluir pela existência de cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

Com efeito, compulsando detidamente o instrumento contratual, especificamente a Cláusula Segunda, constata-se que os encargos financeiros pactuados para o período de normalidade contratual consistem em "juros remuneratórios de 18,9% ao mês, calculados pelo método do Sistema
Price
", não havendo qualquer menção à comissão de permanência nesta fase contratual.

Por seu turno, a Cláusula Quarta do mesmo instrumento estabelece, de forma clara e inequívoca, os encargos incidentes em caso de inadimplemento, quais sejam: a) juros remuneratórios de 15,9% ao mês; b) multa de 2%; e c) juros de mora de 1% ao
mês
.

Nesse diapasão, considerando a principiologia contratual aplicável à espécie, notadamente os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que os encargos previstos nos contratos para o período de inadimplência não configuram comissão de permanência, mas sim juros remuneratórios cumulados com encargos moratórios.

Com efeito, a previsão contratual de incidência dos juros remuneratórios originalmente pactuados durante o período de inadimplência não transmuta sua natureza jurídica, convertendo-os em comissão de permanência.

Trata-se, em verdade, da manutenção da remuneração do capital emprestado mesmo após o vencimento da dívida, o que se afigura lícito e consentâneo com a natureza do contrato de mútuo oneroso.

No que tange à alegação de que os juros remuneratórios, quando cobrados no período de inadimplência, configuram comissão de permanência "disfarçada", imperioso destacar que tal entendimento não encontra respaldo na melhor doutrina e jurisprudência.

A mera incidência dos juros remuneratórios após o vencimento da dívida não os converte automaticamente em comissão de permanência, sendo necessário, para tanto, que assumam função compensatória da mora, substituindo os demais encargos moratórios.

No caso em apreço, os contratos preveem expressamente a incidência cumulativa dos juros remuneratórios com os encargos moratórios (multa e juros de mora),
o que evidencia que os juros remuneratórios fixados na mora fazem as vezes de comissão de permanência cumulada com demais encargos da mora.

Portanto
, a redação contratual
demonstra que
a remuneração acumulada após o vencimento acaba por perpetuar a cobrança de juros remuneratórios no período de mora, ensejando a cumulação de encargos de natureza diversa — remuneratória e moratória — com o mesmo fato gerador (inadimplemento).

Tal prática configura a cobrança disfarçada de comissão de permanência, expressamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 472/STJ, que dispõe:
“
A cobrança de comissão

de permanência,

que engloba juros remuneratórios,

moratórios e multa, é vedada

em cumulação

com

quaisquer

desses

encargos
”.

Assim, a cláusula contratual em exame revela-se abusiva, pois impõe ao consumidor encargos cumulativos que excedem o razoável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (
arts
. 6º, IV, e 51, IV, do CDC).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A cumulação de encargos moratórios e remuneratórios após o vencimento configura cláusula abusiva, vedada pela jurisprudência do STJ, ao equiparar-se à comissão de permanência cumulativa, sendo inaplicável a taxa de 125% a.a., nos termos da Súmula 379/STJ. 4. O uso do CDI como índice de correção monetária é indevido por sua natureza remuneratória, conforme firme orientação do STJ, o qual estabelece que a taxa não reflete a inflação e deve ser substituída por índice adequado, como o INPC. 5. A capitalização de juros moratórios não encontra respaldo legal, ainda que contratualmente prevista, pois tal encargo possui natureza punitiva e sua capitalização não é admitida pela jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que impõe, após o vencimento, a incidência simultânea de remuneração pelo CDI, juros de mora superiores a 1% ao mês e multa moratória,
devendo os juros ser limitados ao patamar legal. 2. O CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, devendo ser substituído por índice que reflita a variação inflacionária, como o INPC. 3. A capitalização de juros moratórios é inadmissível por ausência de autorização legal específica, mesmo quando prevista contratualmente." (...) (N.U 1020794-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a cumulação dos encargos remuneratórios e moratórios
e determinar a exclusão
da comissão de permanência
, que no caso encontra-se disfarçada de juros remuneratórios incidentes na inadimplência
.

No que concerne à tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou tese no sentido da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

In
casu
, não há nos autos qualquer elemento que indique a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tampouco arguição de onerosidade excessiva, razão pela qual se afigura legítima a cobrança das tarifas de avaliação e registro de contrato.

Portanto, a
tarifa de registro de contrato, expressamente prevista no instrumento contratual e em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, afigura-se legítima, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Ademais, a sentença não reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato, tampouco determinou a restituição do valor cobrado
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pel
a Cooperativa
ao patrono do
autor
em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026